Tribunal: TJES
Processo: 5004583-60.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004583-60.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANGELINA BONOMETTI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo banco requerido contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado, determinou o cancelamento do contrato, a cessação de descontos no benefício previdenciário do autor e condenou o recorrente a restituição de valores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da contratação do cartão de crédito consignado e existência de falha na prestação do serviço, bem como as consequências de eventual contratação eivada de nulidade

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado que o contrato de cartão de crédito consignado foi validamente firmado entre as partes, com a devida ciência do consumidor e utilização efetiva do serviço, que realizou diversas compras com o cartão de crédito consignado.

A modalidade contratada foi expressamente informada no contrato, cumprindo os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, e a cobrança realizada encontra-se em conformidade com os termos pactuados.

Inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, restando evidenciada a validade da pactuação, sendo devida a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A contratação válida e a utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, devidamente comprovadas, afastam a configuração de falha na prestação do serviço e tornam legítimas as cobranças realizadas.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código Civil, art. 188, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00248335020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021;

TJ-ES - AC: 00331216020148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004583-60.2024.8.08.0047

RECORRENTE:

BANCO BMG S/A

RECORRIDO(A): ANGELINA BONOMETTI

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo banco requerido contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado, determinou o cancelamento do contrato, a cessação de descontos no benefício previdenciário do autor e condenou o recorrente a restituição de valores.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da contratação do cartão de crédito consignado e existência de falha na prestação do serviço, bem como as consequências de eventual contratação eivada de nulidade

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado que o contrato de cartão de crédito consignado foi validamente firmado entre as partes, com a devida ciência do consumidor e utilização efetiva do serviço, que realizou diversas compras com o cartão de crédito consignado.

A modalidade contratada foi expressamente informada no contrato, cumprindo os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, e a cobrança realizada encontra-se em conformidade com os termos pactuados.

Inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, restando evidenciada a validade da pactuação, sendo devida a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A contratação válida e a utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, devidamente comprovadas, afastam a configuração de falha na prestação do serviço e tornam legítimas as cobranças realizadas.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código Civil, art. 188, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00248335020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021;

TJ-ES - AC: 00331216020148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega a inclusão indevida de um cartão de crédito consignado não solicitado e os descontos recorrentes em seu benefício previdenciário, sem qualquer ciência ou autorização prévia, caracterizando falha na prestação de serviço. Pugna pela concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os descontos mensais e cancelar o cartão de crédito vinculado, com a liberação da margem consignável. Requer, ainda, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o banco réu a pagar à parte requerente, a título de dano material, a quantia de R$ 2.646,52 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), atualizada monetariamente da data do desconto, e juros legais da citação, compensado o valor de R$ 1.306,50 (mil trezentos e seis reais e cinquenta centavos).

Nas razões recursais, o banco requerido suscita, inicialmente, a ocorrência de prescrição e decadência, além de requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado, com autorização expressa da consumidora, bem como que houve efetiva utilização do serviço. Alega, ainda, que os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora decorreram de forma legítima, não havendo nos autos prova de vício na contratação ou de conduta abusiva por parte da instituição financeira. Ao final, requer a reforma integral da sentença recorrida.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto a prejudicial de mérito de decadência e prescrição suscitada pela instituição financeira
, uma vez que a relação jurídica entre as partes é de trato sucessivo, decorrente de descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte autora. Nesses casos, o prazo para exercício do direito não se inicia com a celebração do contrato, mas sim com a última cobrança indevida. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que admite a renovação contínua do prazo decadencial ou prescricional em relações de natureza continuada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA . DEVER DE INFORMAÇÃO DESCUMPRIDO. IRREGULARIDADE EMERGENTE DOS TERMOS DA AVENÇA E PROVAS COLIGIDAS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES A SEREM APURADOS E COMPENSADOS . REPETIÇÃO EM DOBRO DE EVENTUAL EXCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1.Colhe-se das razões recursais que a irresignação do banco recorrente gravita em torno, em suma: (i) prescrição; (ii) regularidade da avença (iii) ausência de danos materiais e morais ou; a redução do quantum indenizatório e; (iv) direito à compensação com os valores disponibilizados. 2.A preliminar de prescrição não merece prosperar, vez que em virtude do último desconto sofrido, a consumidora ajuizou a demanda dentro do prazo prescricional aplicável (decenal), não havendo razão para acolher entendimento diverso, nos termos da jurisprudência desta Corte e conforme decidido acertadamente pelo juízo sentenciante . 3.Em razão da ausência de informações claras e precisas quanto aos termos contratuais estabelecidos, impõe-se a nulidade da contratação do cartão de crédito, subsistindo, em seu lugar, o efetivo mútuo feneratício realizado, de modo que o valor depositado na conta do consumidor deve ser encarados como simples empréstimo consignado, a ser pago pelos descontos em folha operados desde a celebração do contrato, regendo-se pelos juros devidos pela média de mercado para as tratativas entabuladas naquela mesma época, assegurando-se eventual direito à compensação entre valores. 4. Dano moral configurado, mas reduzido para R$10 .000,00 (dez mil reais), a fim de adequar-se aos parâmetros adotados por este Órgão Jullgador. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-AM - Apelação Cível: 0000022-94 .2019.8.04.6601 Presidente Figueiredo, Relator.: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 15/12/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO VERIFICADAS . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRINGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC. PRÁTICA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA . NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. 1. Contrato de empréstimo consignado para pagamento de valor mínimo, insuficiente para amortizar o saldo devedor, o que torna os descontos perenes e a dívida impagável. 2 . Mais especificamente, a relação discutida é de trato sucessivo, em que a violação do direito ocorre de forma contínua de modo que o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela e não ao da primeira. Assim sendo, não há que se falar em prescrição. 3. Pertinente à tese de decadência, esclareço que a jurisprudência do STJ é no sentido de que “a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente” ( AgInt no MS 23 .862/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 20/11/2018) 4. A apresentação de cópia do Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado, ainda que devidamente assinado pelo cliente, não reveste de legalidade a transação quando ausentes provas de que o consumidor tinha plena ciência, sobretudo, dos riscos inerentes ao negócio jurídico celebrado. 5 . Deve-se ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, III, garante ao consumidor o direito básico à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 6. A prática de sonegar informações imprescindíveis à compreensão do contrato que está sendo firmado pelo consumidor, pessoa hipossuficiente, é contrária à boa-fé objetiva, ensejando a declaração de nulidade do negócio jurídico . 7. A condenação na repetição do indébito independe da natureza do elemento volitivo, ou seja, prescinde de comprovação de má-fé, quando a prática consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva. 8. O dano moral perseguido pelo Autor prescinde de comprovação de sua extensão, podendo ser evidenciado pelas circunstâncias do fato, configurando-se como dano moral in re ipsa, portanto, presumido e fixado sob observância do princípio da proporcionalidade e razoabilidade . 9. Recurso improvido. Caruaru, data da certificação digital. Des . Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Relator ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004460-32.2021.8.17 .3110, em que figuram como apelante o Banco BMG S/A e como apelado Elias Rodrigues. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, unanimemente, em NEGAR PROVIMENTO à apelação do Banco BMG S/A, para manter, incólume, a sentença vergastada, na conformidade do relatório e voto, que, devidamente revistos e rubricados, passam a integrar este aresto. Caruaru, data da certificação digital. Des . Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Relator 8. (TJ-PE - AC: 00044603220218173110, Relator.: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (1ª TCRC)).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe ao recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da validade do contrato de cartão de crédito consignado entabulado entre as partes.

Nesse sentido, restou demonstrado pelo banco que foi firmado contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, devidamente assinado pela parte recorrida (Id. n° 13267725). Ademais, o serviço foi efetivamente e amplamente utilizado pela consumidora, conforme se verifica das faturas do cartão de crédito de Id. n° 13267726.

O contrato firmado entre as partes é claro, cumprindo o dever de informação disposto no Código de Defesa do Consumidor, constando expressamente se tratar de “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”, expondo as características da modalidade contratada, além de o próprio contrato apresentar fotografia do plástico.

Importa destacar que a consumidora utilizou amplamente o cartão de crédito consignado, tendo realizado diversas compras e adimplido as faturas do cartão de crédito consignado.

Destarte, observo que a cobrança dos valores é devida, tendo o banco agido em exercício regular de direito (CC, art. 188, inciso I), razão pela qual é indevida a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos materiais, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO EM DOBRO) E MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO DANO MORAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. É incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pelo autor, junto à instituição financeira requerida. A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o recorrente que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado. 2. Porém, analisando as provas dos autos, o contrato celebrado entre as partes não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo autor envolvia um cartão de crédito emitido pela parte apelada, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura. 3. Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 4. Em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia, restando evidente a sua adesão ao cartão de crédito consignado. Além disso, também consta expressamente no instrumento pactuado entre as partes o valor consignado para pagamento mínimo indicado nas faturas (Cláusula II Características do Cartão de Crédito Consignado). 5. Logo, em que pese a parte apelante tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido. 6. Por fim, é de se salientar que o autor efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado, e isso através de transferência eletrônica realizada para sua conta bancária (fl. 111), o que ratifica a legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. 7. Portanto, considerando que a instituição financeira trouxe aos autos contrato pactuado entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda. 8 . Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios recursais, ressalva a exigibilidade da verba por encontrar-se o autor sob o pálio da gratuidade de justiça. (TJ-ES - AC: 00248335020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INTERRUPÇÃO AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INADIMPLEMENTO DOS VALORES REMANESCENTES AMORTIZAÇÃO LENTA E GRADUAL CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade 1. A reiteração de teses que foram objeto da petição inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença. Precedentes STJ e TJES. Preliminar rejeitada. Mérito 2. O cartão de crédito contratado pelo apelante diz respeito à modalidade consignada, e funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se deste apenas pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3. Especificamente no caso dos autos, a consignação realizada na folha de pagamento do apelante sempre foi parcial, limitada ao valor mínimo das faturas do cartão de crédito, consoante se extrai das faturas e das fichas financeiras do apelante. A informação, inclusive, condiz com o modelo padrão de contrato juntado aos autos pela instituição financeira. Aliás, o apelante sempre teve conhecimento de que o pagamento consignado era apenas do valor mínimo descrito nas faturas, haja vista que, em diversas ocasiões, procedeu ao pagamento do valor não descontado. 4. Todavia, a partir da fatura com vencimento no mês de outubro de 2012, não mais arcou com os valores não descontados e, mesmo assim, em setembro de 2014, ajuizou a presente demanda argumentando que o valor devido se circunscreve àquele descrito na fatura vencida em novembro de 2012, com fulcro no singelo fato de que o banco não efetuou mais o desconto em folha de pagamento. Ocorre que, ainda que a instituição financeira houvesse efetuado o referido desconto em folha de pagamento, este seria no valor mínimo da fatura, de modo que caberia ao apelante, acaso pretendesse a não incidência dos encargos, proceder ao completo adimplemento dos valores remanescentes, mediante o pagamento das faturas mensais enviadas à sua residência. 5. É de conhecimento geral que o pagamento de valores abaixo do total das faturas concernentes a cartão de crédito não implica em amortização do débito, sendo que, sobre os valores não quitados, incidem encargos financeiros, os quais se acrescem ao valor total devido. Por oportuno, impende destacar que, apesar de o apelante haver alegado que tem solicitado ao banco recorrido o valor integral do débito para pagamento, não há sequer menção a protocolos de atendimento que comprovem essas diligências. 6. Nesse sentido, o débito do autor, ora apelante, está sendo amortizado de forma lenta e gradual por sua culpa exclusiva, não havendo que se falar em responsabilidade por falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. 7. Por consectário lógico, diante da constatação de inexistência de ato ilícito, consistente na falha na prestação do serviço, não subsistem danos a serem reparados pela instituição financeira recorrida. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00331216020148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020).

Isto posto, constata-se a validade da contratação, não havendo que se falar em cobrança indevida, tendo em vista que a documentação juntada ao feito demonstra que o recorrido efetivamente firmou contrato com o banco e, inclusive, utilizou em diversas oportunidades o serviço de cartão de crédito contratado.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrente, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, em respeito aos princípios da transparência, informação e boa-fé, entendo como devida a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE TOTAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)